Tribunal: TJMT
Processo: 1002218-91.2024.8.11.0088
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002218-91.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATALIBA WILLE DIAS - CPF: 063.945.811-43 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ATALIBA WILLE DIAS - CPF: 063.945.811-43 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM –
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO -
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATO COM OPÇÃO DE ADESÃO AO SEGURO – ANUÊNCIA DO CONTRATANTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL –
RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA PARTE REQUERIDA PROVIDO.

Não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de
registro do contrato, cadastro e
de
avaliação de bem,
desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP – TEMA 958

Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo falar em venda casada.

Não há falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, a apelante, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002218-91.2024.8.11.0088

APELANTES: SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A E ATALIBA WILLE DIAS

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A (requerido)
e
ATALIBA WILLE DIAS (autor),
contra sentença proferida pelo MM. Juiz
da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT Dr.
Guilherme Leite Roriz
, lançada nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
, ajuizada por
ATALIBA WILLE DIAS
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para afastar a legalidade da cobrança do seguro prestamista no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), determinando a restituição simples, corrigida monetariamente desde o pagamento (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora a partir da citação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Em razão da sucumbência recíproca, fixou os ônus sucumbenciais no importe de 70% ao autor e 30% à ré, ambos a título de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendeu a exigibilidade em relação ao autor, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante (
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A)
alega em suas razões recursais que a
contratação do seguro prestamista ocorreu de forma facultativa e não compulsória, sendo possível o cancelamento a qualquer tempo, com restituição proporcional do prêmio pago, o que não foi requerido pelo autor.

Argumenta que não houve abusividade contratual, invoca a força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), a validade do contrato de adesão e a boa-fé objetiva, motivo pelo qual, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a legalidade da contratação do seguro prestamista, afastando a condenação e, por consequência, os ônus sucumbenciais
(id. 301510386).

O apelante
(
ATALIBA WILLE DIAS)
sustenta a abusividade do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, no valor total de R$ 49.728,78 (quarenta e nove mil setecentos e vinte e oito reais e setenta e oito centavos) representado pela Cédula de Crédito Bancário nº 011450001.

Argumenta que todas as tarifas (Tarifa de Registro de Contrato; Cadastro e Avaliação de Bem) são ilegais, e devem ser consideradas abusivas, caracterizando venda casada.

Assevera que como houve cobrança indevida, o consumidor tem direito a repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reconhecida a ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e cadastro, e, com o reconhecimento da ilegalidade, que sejam as tarifas expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, bem como requer o ressarcimento em dobro por todos os valores pagos à maior (Id. 301510389).

A parte autora ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 301510392) e a parte requerida apresentou as contrarrazões, arguindo, em preliminar, o não conhecimento do recurso em razão da apresentação de alegações genéricas, violando o Princípio da Dialeticidade, e no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 301510393)

O preparo recursal foi devidamente recolhido pela instituição financeira no Id. 301510387
, enquanto ao autor foi deferida a gratuidade da justiça, conforme certidão acostada no Id.
302405891.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, no tocante à preliminar aventada pela parte recorrida em sede de contrarrazões, no caso, o não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade não merece prosperar, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que rejeito a preliminar.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ATALIBA WILLE DIAS,
ajuizou a presente ação revisional de contrato bancário, em face de
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A,
alegando, em síntese, que celebrou um contrato de alienação fiduciária com a ré, tendo sido cobrados juros e encargos abusivos, causando excessiva onerosidade contratual.

Requereu a revisão das cláusulas contratuais, com a declaração de ilegalidade dos juros abusivos, bem como das taxas e tarifas indevidamente cobradas, além da repetição em dobro dos valores descontados a maior.

Após regular tramitação do feito, o magistrado
a quo
j
ulgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, apenas para afastar a legalidade da cobrança do seguro prestamista no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), determinando a restituição simples, corrigida monetariamente desde o pagamento (Súmula 43 do STJ) e com juros de mora a partir da citação, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC

Inconformadas, ambas as partes recorrem com os apelos, sendo que a parte autora defende a
ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e cadastro, e, com o reconhecimento das ilegalidades, que sejam as tarifas expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, bem como requer o ressarcimento em dobro por todos os valores pagos à maior.

Por sua vez, a parte requerida sustenta que h
ouve a opção de contratação de seguro, sendo que a parte autora expressou interesse quanto ao escolhido, razão pela qual não pode ser aceito o argumento de que houve venda casada na situação em apreço, postulando pela improcedência da pretensão.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A controvérsia cinge-se em analisar se o contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes foi cobrado o seguro prestamista de forma indevida, sem a anuência do consumidor, e se é cabível a restituição, bem como se houve a contratação de forma legítima das tarifas de registro de contrato; cadastro e avaliação de bem.

Como relatado, a parte
autora-apelante
defende a
ilegalidade das tarifas de registro de contrato, avaliação de bem e cadastro, e, com o reconhecimento das ilegalidades, que sejam as tarifas expurgadas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, bem como requer o ressarcimento em dobro por todos os valores pagos à maior.

Com relação às
tarifas de avaliação de bem, tarifa de registro do contrato
e cadastro

o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Recurso

Especial Repetitivo nº. 1.578.553/SP –
Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
, publicado no dia 06/12/2018 – TEMA 958, considerou ser válida suas cobranças, desde que especificada e comprovada a efetiva prestação dos serviços, além da não onerosidade excessiva, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”
(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

Contudo, no caso ora analisado, da leitura do instrumento contratual (Id. 301510364), verifica-se que houve a previsão da
tarifa de registro de contrato
,
no valor de 316,00 (trezentos e dezesseis reais), conforme item 7.c “g”, e o autor teve ciência dessa contratação.

Além disso, no caso em tela, a parte requerida comprovou o efetivo registro do contrato junto ao DETRAN, por meio do documento de Id.301510367, o qual demonstra a restrição lançada pela ré sobre o prontuário do veículo, indicando a alienação fiduciária do bem, desincumbindo, assim do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

Da mesma forma, constata-se do referido instrumento contratual, que o autor contratou a
tarifa de cadastro
no valor de R$ 870,00(oitocentos e setenta reais), conforme item “4.a”, onde o autor teve conhecimento da contratação e foi contratada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, o que se verifica no caso concreto.

E, com relação à cobrança de
avaliação do bem
, foi cobrado o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), conforme item “4.b”, comprovando que fora cobrado do autor o valor referente ao serviço.

A respeito desta tarifa, elucida-se que a mesma encontra respaldo legal no já citado Tema 958/STJ, sendo apenas abusiva quando serviço não tiver sido efetivamente prestado, contudo, houve a comprovação do serviço, conforme termo de avaliação do veículo (Id. 301510366).

Por fim, registro que quando restar comprovado que as tarifas estão no contrato, não há que se falar em restituição do indébito e muito menos na forma simples.

Por outro lado, a parte
requerida-apelante
sustenta que h
ouve a opção de contratação de seguro, sendo que a parte autora expressou interesse quanto ao escolhido, razão pela qual, não pode ser aceito o argumento de que houve venda casada na situação em apreço, merecendo ser reformada a sentença.

Com relação à insurgência recursal, assiste razão à parte requerida-apelante.

De acordo com julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº. 1639320/SP, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento de que “
nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ele indicada”
,

porque, além de configurar venda casada, proibida pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, retira do consumidor o direito de negociar um preço mais justo com outras seguradoras.

No caso em análise, verifica-se que houve a contratação de seguro de proteção financeira – prestamista no valor de R$2.000,00 (dois mil reais),
contudo, a instituição financeira defende a legalidade da cobrança, visto que a parte autora teve ciência dessa contratação e optou por ela, não havendo falar em venda casada.

Como se vê do instrumento contratual (Id. 301510364
), é lícita a cobrança do seguro prestamista, ora questionado nos autos, vez que a parte teve ciência do que estava contratando com opção a anuir com o seguro, não havendo falar em venda casada.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – CUSTO EFETIVO TOTAL - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - COMISSAO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO– TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO -
LEGALIDADE DA COBRANÇA–SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA
- REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

O índice do Custo Efetivo Total – CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

“No julgamento do REsp nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, mais multa e juros moratórios, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo sequer incidência de cobrança de comissão de permanência.

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10222342820238110015, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – ENCARGOS ABUSIVOS – JUROS REMUNERATORIOS - CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS – DESCABIMENTO – CAPITALIZAÇAO MENSAL – PREVISÃO EXPRESSA –
SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA - OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO
– ABUSIVIDADES NÃO EVIDENCIADAS – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ), o que foi observado no caso em pauta.
Havendo previsão contratual, não há ilegalidade na incidência da capitalização mensal dos juros, posto que foi pactuada de forma expressa.
A incidência da Tabela Price como critério de amortização de financiamento/empréstimos em contratos bancários constitui método legal, pois a sua utilização não caracteriza prática de anatocismo e muito menos é abusiva.

Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há que se falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira.
Apelo desprovido”.
(N.U 1007361-30.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024).

Desta forma, não há se falar em repetição do indébito, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, al
ém do que, a ora apelante, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.

Com relação aos honorários, como a requerida foi vencedora, deve haver a inversão do ônus sucumbencial, devendo o autor ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tal cobrança em razão do mesmo ser beneficiário da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98, § 3º do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte requerida, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial
, em por consequência, determino a
inversão do ônus sucumbencial, com a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão do mesmo ser beneficiário da justiça gratuita, nos moldes do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025